Tribunal: TJBA
Processo: 8087697-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087697-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO MIRANDA ESQUIVEL Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS POSTERIORES APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS COM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de sequela com repercussão funcional decorrente de acidente de trabalho. Questão em discussão. Verificar se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, mediante comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, bem como se há prova documental apta a demonstrar a persistência de limitação funcional. Razões de decidir. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista, concluiu de forma clara pela inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, atestando a plena aptidão do autor para o exercício de suas atividades habituais. Os documentos médicos juntados aos autos restringem-se ao período do acidente e do tratamento inicial, inexistindo qualquer documento posterior que demonstre a persistência da lesão ou a existência de sequelas com repercussão funcional. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, o que não se verifica no caso concreto. Inexistem elementos capazes de infirmar a conclusão pericial. Dispositivo. Recurso conhecido e não provido. Legislação e Jurisprudência relevante: Lei nº 8.213/1991, art. 86. TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8036364-11.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8147934-65.2024.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8087697-65.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDVALDO MIRANDA ESQUIVEL e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,